Tribunal: TCU
Processo: 039.004/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Acompanhamento realizado com a finalidade de avaliar a conformidade das medidas normativas adotadas para a criação de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCCs) e para a concessão e ampliação das renúncias de receitas tributárias no exercício de 2023, em face das disposições da Constituição Federal de 1988, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO/2023).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de acompanhamento com o objetivo de avaliar a conformidade das medidas normativas de criação de despesas obrigatórias de caráter continuado (DOCCs), de criação ou expansão das renúncias de receitas tributárias, bem como o monitoramento, a avaliação e a transparência desses benefícios fiscais no exercício de 2023, no que concerne às disposições da Constituição Federal (CF/1988), da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 3o, inciso IV, alíneas "a" e "b", da Resolução-TCU 142/2001, 41, § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. dar ciência ao Ministério da Fazenda e à Casa Civil da Presidência da República sobre a necessidade de: 9.1.1. observar os requisitos estabelecidos no art. 113 do Ato das Disposições Transitórias (ADCT), no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos dispositivos pertinentes da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor quando da sanção de projetos de lei relativos à concessão ou ampliação de benefícios tributários que impliquem renúncia de receita; 9.1.2. adotar medidas de compensação no caso da entrada em vigor de atos que concedam ou ampliem benefícios tributários que importem em renúncia de receita, conforme condição prevista no inciso II e no § 2o do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 9.2. dar ciência às Presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal acerca da necessidade de observância do previsto no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e nos dispositivos pertinentes da Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor, por ocasião de proposições legislativas e da análise de medidas provisórias que tratem da criação ou prorrogação de renúncias de receitas tributárias; 9.3. dar ciência à Casa Civil da Presidência da República sobre a necessidade de adoção de providências com vistas à edição de lei complementar que atenda aos comandos expressos nos incisos I e II do § 4o do art. 4o da Emenda Constitucional 109/2021, no que se refere aos critérios objetivos, aos procedimentos para concessão e às regras para avaliação periódica dos incentivos ou benefícios de natureza tributária, creditícia e financeira; 9.4. encaminhar cópia desta decisão ao Ministério da Fazenda, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Secretaria de Orçamento Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e à Casa Civil da Presidência da República. 9.5. arquivar os presentes autos.